Tribunal: TJPA
Processo: 0808218-17.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808218-17.2023.8.14.0000

PACIENTE: ROBERTA ELIK SANTANA DE ASSIS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

LATROCÍNIO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL
. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO REALIZADA NO ENDEREÇO FORNECIDO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO POR EDITAL APÓS ESGOTADAS AS DEVIDAS INTIMAÇÕES.

1.

Não há que se falar em nulidade processual por ausência de intimação pessoal, quando resta provado nos autos que todas as tentativas validas de intimação foram realizadas, não restando outra via senão o edital.

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0808218-17.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0803474-31.2023.8.14.0015

IMPETRANTE:
RIALDO VALENTE FREIRE, OAB 26035-A

PACIENTE: ROBERTA ELIK SANTANA DE ASSIS

AUTORIDADE COATORA:
Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 157, §3º, II do CPB (Latrocínio)

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
HABEAS CORPUS CRIMINAL,
impetrado pelo
RIALDO VALENTE FREIRE
, em favor da paciente
ROBERTA ELIK SANTANA DE ASSIS,
apontando como autoridade coatora
Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Santarém
, nos autos do processo nº
0007063-29.2018.8.14.0051
.

O impetrante informa, em suma, que o paciente foi denunciado nos autos

nº
0007063-29.2018.8.14.0051
, por supostamente ter participado da prática do delito do artigo 157, § 3°, II, do Código Penal (Latrocínio).

Que os autos foram distribuídos para 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém que instruiu o feito, concluindo, em sede de sentença, na data de 22 de abril de 2019, que a conduta do paciente se amoldaria ao previsto nos artigos 157, § 2°, II (latrocínio) e 29 §2, segunda parte, ambos do Código penal brasileiro, sendo fixada pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos de reclusão e 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa.

Infere que a paciente foi cerceada de seu direito, pois não houve a intimação pessoal da sentenciada. Alegando assim que o processo possui nulidade, haja vista que houve violação dos direitos processuais e não foi concedida a ampla defesa e o contraditório a ré.

Aduz que é evidente a existência de nulidade insanável decorrente da ausência de intimação válida para constituição de novo patrono, bem como pelo atropelamento dos atos processuais, determinando a intimação editalícia sem antes esgotar as vias ordinárias.

Desta feita, postulou pela concessão do habeas corpus, para que haja o reconhecimento da nulidade processual, determinando o retorno dos autos a origem, assim possibilitando que a Paciente constitua um novo patrono.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 29/05/2023, por meio do Documento de Id 14319507.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

O cerne da questão cinge-se sobre a existência ou não de nulidade da sentença.

Argumenta o suplicante que após a sentença condenatória, deveria a ré ser intimada pessoalmente para constituir novo advogado ou defensor público, uma vez que não foi encontrada na penitenciária onde se encontrava.

Fundamenta no presente
mandamus
que intimação por edital só poderia ocorrer após houvesse a tentativa de intimação pessoal da sentenciada.

Melhor sorte não assiste a paciente. Explico.

O art. 392, I do CPPB informa que o réu deve ser intimado pessoalmente da sentença se estiver preso. Já o inciso IV do referido artigo aduz que poderá ser feita a intimação por edital quando o réu não for encontrado e assim o certificar o oficial de justiça.

Diante disto, temos as informações da Autoridade Coatora que trouxe de forma precisa a cronologia dos fatos pós sentença, demonstrando que a paciente primeiramente foi intimada no Centro de Recuperação Feminino e lá não se encontrava mais. Ato contínuo, em 31.05.2019 houve a intimação da suplicante no domicílio que informou nos autos e lá também não foi localizada. Somente após todas as tentativas, ela então foi intimada por edital, o que ocorreu em 05.07.2019.

Portanto os documentos acostados nos autos divergem da narrativa da impetrante que informou que a paciente não tinha sido intimada em sua residência.

Nossos Tribunais Estaduais assim se posicionam:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI 11.340/06)- PRELIMINARE DE NULIDADE DA DECISÃO DE CONCESSÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA SEM PRAZO DETERMINADO - REJEIÇÃO - INTIMAÇÃO POR EDITAL - POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - INSUCESSO DAS TENTATIVAS E ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE INTIMAÇÃO PESSOAL -ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO - NECESSIDADE. - A Lei n. 11.340/2006 não estipula prazo mínimo ou máximo para a duração das medidas protetivas de urgência. Logo, elas devem perdurar enquanto a vítima de violência doméstica e familiar se encontrar em situação de dano ou perigo ou vulnerabilidade social, sexual, moral ou patrimonial. A decretação ou manutenção dessas medidas está vinculada, tão somente, a sua imprescindibilidade (necessidade e utilidade), que deverá ser aferida no caso concreto - Diante do insucesso das tentativas e do esgotamento dos meios de intimação pessoal do acusado acerca das medidas protetivas de urgência aplicadas em seu desfavor, a intimação editalícia é plenamente válida - Os elementos dos autos, notadamente a palavra da vítima, consubstanciam-se em provas hábeis a sustentar o decreto condenatório, porquanto demonstram de forma satisfatória que o acusado, mesmo ciente das medidas protetivas existentes em seu desfavor, descumpriu a determinação de proibição de se aproximar dela. Assim é de rigor a manutenção da sua condenação nas sanções do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 - No que tange à fixação dos honorários do dativo, comprovada a efetiva prestação de serviço pelo profissional nomeado, por óbvio, faz jus à remuneração pelo trabalho realizado. (TJ-MG - APR: 10002190000287001 Abaeté, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 15/06/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 21/06/2022).

AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. REVOGAÇÃO DO SURSIS, APÓS A INTIMAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. In casu, o agravante foi condenado à pena total de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, duas vezes, e beneficiado com o sursis, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições. Designada audiência admonitória, o apenado, por duas vezes, não foi encontrado para que fosse intimado pessoalmente. Foi determinada nova tentativa de intimação do acusado, desta vez em um terceiro endereço, sem êxito. Foi deferida, assim, a intimação do condenado por edital, já advertido, a respeito das consequências do descumprimento do chamado. Correta a intimação por edital, já que esgotadas todas as diligências para fins de localização do apenado; houve tentativas de intimação três endereços diversos, e estes resultaram negativos. Na origem não foi apresentada qualquer justificativa em virtude do não comparecimento do réu em audiência admonitória, tampouco o presente recurso trouxe fundamento idôneo capaz de modificar a decisão. Além disso, o... fornecimento de novo endereço pela defesa, em sede de recurso, é providência não requerida perante o magistrado a quo, no momento oportuno, não podendo ser agora invocada como fator de desconstituição da decisão recorrida. Correta, portanto, a decisão a quo que, revogando o benefício do sursis, restabeleceu a pena corpórea imposta na sentença, com início de cumprimento em regime aberto, já convertida em prisão domiciliar cumulada com o monitoramento eletrônico. Exegese do art. 705 do CPP. Precedentes desta e. Corte. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME. ( Agravo Nº 70080659360, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em 16/05/2019). (TJ-RS - AGV: 70080659360 RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Data de Julgamento: 16/05/2019, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/06/2019).

Desta feita, não assiste razão à impetração, merecendo ser indeferido o presente
writ
.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 10/08/2023